Tribunal: TJMT
Processo: 1034248-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por empresa que teve revogado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido nos autos de ação de cobrança, sob o fundamento de inexistência de comprovação adequada da hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a empresa agravante comprovou de forma suficiente sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, de modo a justificar o restabelecimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Civil exige que pessoas jurídicas comprovem, de forma cabal, sua insuficiência de recursos para que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação inequívoca da incapacidade financeira (Súmula 481/STJ).
No caso, a agravante apresentou diversos documentos comprobatórios da sua situação de insolvência financeira, como balanço patrimonial com expressivo déficit, extratos bancários com saldos negativos, certidões de dívida ativa, registros de protestos, inclusão no cadastro de inadimplentes e contratos de empréstimos com juros elevados, evidenciando a incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio funcionamento.
A parte agravada não apresentou elementos aptos a desconstituir as provas documentais apresentadas pela agravante, limitando-se a alegações genéricas sobre inadimplência deliberada.
A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional para assegurar o acesso à jurisdição àqueles que comprovadamente não possuem recursos para custear o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige a comprovação cabal de sua insuficiência de recursos. 2. Documentos como balanço patrimonial deficitário, extratos bancários negativos, certidões de dívida ativa e registros de protestos são elementos idôneos para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018; TJMT, N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034248-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), NOVA GUAPORE ENERGETICA S/A - CNPJ: 22.976.970/0001-60 (AGRAVADO), FRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.713.820/0001-00 (AGRAVADO), SERRANA PERFURACAO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME - CNPJ: 14.671.074/0001-64 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa que teve revogado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido nos autos de ação de cobrança, sob o fundamento de inexistência de comprovação adequada da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa agravante comprovou de forma suficiente sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, de modo a justificar o restabelecimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil exige que pessoas jurídicas comprovem, de forma cabal, sua insuficiência de recursos para que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação inequívoca da incapacidade financeira (Súmula 481/STJ).

No caso, a agravante apresentou diversos documentos comprobatórios da sua situação de insolvência financeira, como balanço patrimonial com expressivo déficit, extratos bancários com saldos negativos, certidões de dívida ativa, registros de protestos, inclusão no cadastro de inadimplentes e contratos de empréstimos com juros elevados, evidenciando a
incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio funcionamento.

A parte agravada não apresentou elementos aptos a desconstituir as provas documentais apresentadas pela agravante, limitando-se a alegações genéricas sobre inadimplência deliberada.

A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional para assegurar o acesso à jurisdição àqueles que comprovadamente não possuem recursos para custear o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige a comprovação cabal de sua insuficiência de recursos. 2. Documentos como balanço patrimonial deficitário, extratos bancários negativos, certidões de dívida ativa e registros de protestos são elementos idôneos para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018; TJMT, N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
SERRANA PERFURACAO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME

Agravado:
FRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
e outros

I)
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SERRANA PERFURAÇÕES E DESMONTE DE ROCHA LTDA,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
d
e Cobrança de no 1043465-04.2021.8.11.0041, manejada em face de
NOVA GUAPORE ENERGÉTICA S.A.
e
FRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
, revogou o benefício da justiça gratuita
anteriormente concedido à agravante.

Para tanto,
a agravante sustenta que
juntou diversos documentos comprovando sua situação de insolvência e insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, como extratos bancários, declarações de inscrição no cadastro de inadimplentes, protestos, empréstimos com juros elevados e execuções fiscais em curso.

Aduz
que os documentos não foram impugnados pela parte contrária, que se limitou a formular considerações genéricas sobre uma suposta opção da empresa em não cumprir
suas obrigações.

Pugna
pelo provimento
do recurso
para restabelecer os benefícios da gratuidade judiciária.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.
256973151
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id.
263535760
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que a obtenção da assistência judiciária não está
restrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
(...) 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

No respectivo caso,

verifica-se que a agravante logrou êxito em comprovar de forma robusta sua situação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e demais despesas processuais
.

Com efeito, foram carreados aos autos diversos documentos altamente elucidativos da alegada hipossuficiência, tais como: balanço patrimonial do último exercício fiscal atestando expressivo déficit (ID 273049384); extratos bancários dos últimos meses demonstrando saldos negativos ou ínfimos (ID 273049397); relatório consolidado da Procuradoria da Fazenda Nacional apontando a existência de dívidas ativas milionárias em nome da empresa (ID 273049399); certidão de dívida ativa da União indicando diversas inscrições tributárias, previdenciárias e do Simples em aberto (ID 273049398); contratos de empréstimos com encargos elevados (ID 255930158); e declarações de inclusão da empresa no cadastro de inadimplentes e protestos de títulos vencidos (ID 255930158).

Esse conjunto de documentos
demonstra
as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante para honrar com seus compromissos básicos de funcionamento, evidenciando uma situação de real insolvência que certamente a impede de suportar o ônus decorrente das custas processuais sem agravamento ainda maior de sua delicada condição econômica.

Importante ressaltar que a agravada

não logrou desconstituir os elementos probatórios trazidos aos autos, contentando-se em tecer comentários genéricos sobre a suposta deliberada inadimplência da empresa. Contudo, nenhum indício nesse sentido restou devidamente comprovado nos autos.

Nessa senda, tendo em vista que a gratuidade de justiça é garantia constitucional destinada a viabilizar o acesso à justiça àqueles que não possuem recursos para arcar com os ônus da demanda judicial, entendo que a hipossuficiência da agravante restou devidamente comprovada, impondo-se a manutenção do benefício que lhe foi deferido inicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Não basta a mera alegação do devedor de que quitou o débito, é necessária
a
sua comprovação (art. 373, II, do CPC).
(N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para restabelecer os benefícios da justiça gratuita em favor da agravante
,

nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025